Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não figurando na lide quaisquer dos entes previstos no artigo 109, I da CF e considerando que a agravante optou pela propositura da liquidação em face exclusivamente do Banco do Brasil, é de se declarar a competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal.
2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, mostra-se possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença a qualquer um dos devedores solidários. Dessa maneira, admite-se que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.